Tribunal: STJ
Processo: 0502206-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1062235 - RS(2025/0502206-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FLAVIO ALEX DE OLIVEIRA MADEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - RS107260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE
PELA
PRESIDÊNCIA
DO
STJ.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA DA
INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE
SÚMULA 691/STF.
ILEGALIDADE. QUESTÃO DE MÉRITO A SER ANALISADA PRIMEIRO
PELO TRIBUNAL
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A QUO
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:11:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: b39496df-747d-4bfa-b98f-58cf436a34d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1062235 - RS (2025/0502206-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FLAVIO ALEX DE OLIVEIRA MADEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - RS107260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
EM

INDEFERIDO

HABEAS
CORPUS
LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO
TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. INCIDÊNCIA DA
INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
SÚMULA 691/STF.
QUESTÃO DE MÉRITO A SER ANALISADA PRIMEIRO PELO TRIBUNAL A
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
QUO
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO ALEX DE OLIVEIRA
MADEIRA contra a decisão da lavra do Ministro Herman Benjamin, Presidente do

Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o
em 19/12/2025 (fls. 64/66).
writ
Nesta via, o agravante reitera as alegações da impetração, sustentando a
superação da
e defendendo que a decisão monocrática perpetuou o
Súmula 691/STF
constrangimento ilegal ao não analisar as teses sobre a ausência de fundamentação da
custódia preventiva, a falta de contemporaneidade e o excesso de prazo na formação da
culpa.
Requer a retratação da decisão hostilizada e, caso não seja possível, seja o
presente regimental provido para que possa ser concedida a ordem nos termos da inicial
do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53736166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: b4c70a90-65ed-4646-a638-aacc19209743

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do agravo
regimental (fls. 89/93).
Solicitadas informações, estas foram prestadas às fls. 98/122.
É o relatório.
VOTO
No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica de todos os fundamentos
do
combatido, relativos à incidência da
principalmente
decisum
Súmula 691/STF,
a impossibilidade de suprimir instância.
Apesar das alegações do agravante, a decisão agravada deve ser mantida por
seus próprios fundamentos. Na hipótese, o Ministro Presidente não enxergou
excepcionalidade apta a superar o óbice da Súmula 691/STF.
De fato, caberá ao Tribunal
analisar, após o exame mais detalhado do
a quo
caso concreto, se efetivamente existe a possibilidade de acolhimento da pretensão da
defesa.
Nesse passo, a manifestação do Superior Tribunal de Justiça, no caso
presente, evidenciaria indevida supressão de instância, dada a natureza precária do
ato apontado como coator proferido pelo relator do Tribunal local, que analisará com
maior profundidade as matérias ali arguidas, por ocasião do julgamento de mérito.
Confirmando a decisão de fls. 64/66,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53736166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/01/2026 17:51:40
Código de Controle do Documento: b4c70a90-65ed-4646-a638-aacc19209743

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.062.235 / RS
Número Registro: 2025/0502206-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50003678720248210146 53869904920258217000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL SILVA DE CASTRO
ADVOGADO
: RAFAEL SILVA DE CASTRO - RS107260
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: FLAVIO ALEX DE OLIVEIRA MADEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIO ALEX DE OLIVEIRA MADEIRA (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL SILVA DE CASTRO - RS107260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54949583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:41
Código de Controle do Documento: 50e3ee07-2cb7-4136-a8ed-79f4557bb376

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:44:41
Código de Controle do Documento: 50e3ee07-2cb7-4136-a8ed-79f4557bb376